Tribunal: STF
Processo: Rcl 81984
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Souza Cruz Ltda. contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista Ag-Ag-AIRR – 20469-89.2018.5.04.0102, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 RG.



    A reclamante relata que:



    O processo supracitado cuida de Ação Trabalhista ajuizada por Alex Silveira Machado (INTERESSADO) contra a Souza Cruz Ltda. (RECLAMANTE), afirmando ter laborado para a empresa no período de 01/06/2004 a 11/06/2018, na função de representante de marketing. Na referida ação, foi postulada, dentre outras matérias, a condenação da empresa ao pagamento de horas extras. 



    Em sede de defesa, relativamente ao tópico das horas extras, a empresa ora reclamante defendeu a ausência de subordinação a controle de horário, nos termos do art. 62, I, da CLT, destacando, ainda a existência de Acordo Coletivo no qual previa, em sua Cláusula 26ª, que os empregados que “exercerem função externa e por terem total autonomia para definir seus horários de início e término de trabalho, assim como a forma de cumprimento de seu itinerário, não são subordinados a horário de trabalho” (doc. 1, p. 2).



    Sustenta que foram:



    [...] exauridas todas as possibilidades de atuação daquela Corte Superior, que inclusive já inadmitiu o recurso extraordinário e o agravo interno aviados em face de tal decisão. 



    Com o devido respeito e acatamento, constata-se que a decisão ora reclamada deixou de observar a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.046 da Repercussão Geral, violando, ainda, os dispositivos constitucionais que garantem a prevalência das normas coletivas (art. 7º, XXVI, e art. 8º, III e VI, da CF/88). (Doc. 1, p. 6).



    Aduz que:



    [...] da leitura da decisão proferida pelo c. TST extrai-se que aquela Corte entendeu pela inaplicabilidade do Tema 1.046 ao caso sob exame, ao argumento de que não se trataria de invalidade da norma coletiva, mas de seu efetivo descumprimento, sob a justificativa de que restou demonstrada a possibilidade de controle da jornada externa e a ausência de autonomia do trabalhador para definição de seu roteiro de atividades (doc. 1, p. 8).



    Prossegue argumentando que:



    [...] mesmo que a reclamante tivesse condições de fiscalizar a jornada do empregado, estava dispensada de fazê-lo, por força da norma coletiva, que inclusive ratificou os termos do próprio contrato de trabalho obreiro que também tem tal previsão de ausência de controle de jornada expressa. Neste aspecto, verifica-se que a matéria do controle de jornada do trabalhador externo tem sido discutida equivocadamente pelo prisma da possibilidade, ou não, da fiscalização e efetivo controle sobre a jornada, quando em verdade se trata da observância das normas coletivas que regem as relações trabalhistas dos empregados que exercem função externa na agravante (doc. 1, p. 12).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    [...] a procedência da presente Reclamação para cassar o acórdão reclamada proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0020469-89.2018.5.04.0102, a fim enquadrar o reclamante à exceção prevista no art. 62, I da CLT, por contrariedade às teses proferidas no tema 1.046 de Repercussão Geral, desta Col. Suprema Corte. Caso assim não entenda, que se determine o retorno dos autos ao TST para que profira outra decisão em conformidade com o tema 1.046 (doc. 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 RG da sistemática da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese:



    São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.



    Transcrevo a ementa do ato reclamado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. CONTROLE INDIRETO DE JORNADA. ART. 62, I, DA CLT. APLICAÇÃO AFASTADA.



    Esta Corte adota o entendimento no sentido de que a possibilidade de controle de horário de trabalho é o suficiente para afastar o enquadramento do empregado na exceção prevista no art. 62, I, da CLT. Depreende-se do acórdão regional, que, de fato, havia controle de horário de trabalho do reclamante, uma vez que exercia também atividades administrativas e que o cumprimento de rotas pré- determinadas pela empresa e a fixação de horários (reuniões antes e depois do início da jornada) são meios de controle da duração da atividade do labor externo. Precedentes. No caso, afasta-se a aplicação do Tema nº 1046 do STF, pois não se está invalidando a norma, mas tão somente fazendo a sua interpretação e aplicação ao caso concreto. A norma contém o pressuposto de que os trabalhadores que exercem função externa têm "total autonomia para definir seus horários de início e término de trabalho, assim como a forma de cumprimento de seu itinerário", sendo que ficou demonstrado o contrário nos autos. Agravo interno a que se nega provimento (doc. 24 - grifei).



    Extraio do voto condutor do acórdão reclamado os seguintes trechos:



    [...] Todavia, no caso dos autos, o Regional registrou que a cláusula contém regra genérica que não exclui a incidência do controle de jornada quando evidenciada a sua ocorrência, devendo ser analisado, portanto, se havia ou não o efetivo controle de jornada no caso concreto.



    Nesse caso, não se trata de descumprimento do Tema nº 1046, mas sim de interpretação dos limites impostos na cláusula 14ª do termo aditivo do acordo de trabalho, a qual contém o pressuposto de que os trabalhadores que exercem função externa têm "total autonomia para definir seus horários de início e término de trabalho, assim como a forma de cumprimento de seu itinerário", sendo que ficou demonstrado o contrário nos autos.



    Reanalisando as razões recursais, constata-se que não prosperam as pretensões deduzidas pela agravante, pois o Regional decidiu com fundamento nas provas dos autos, as quais atestaram haver o controle da jornada, pois demonstrada: 



    [...] a possibilidade de controle do tempo de viagem do reclamante pela reclamada seja pelo roteiro de visitas, bem como incontroverso o desempenho de tarefas internas/administrativas, além do encontro no início e/ou final do dia com os vendedores para prestação de cumprimento de metas.



    [...] Diante do exposto, deve ser confirmada a decisão monocrática agravada, ainda que por fundamento diverso. 



    Nego provimento, sem imposição de multa (doc. 24, pp. 5-6 - grifei).



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4, ao analisar o recurso ordinário, decidiu:



    INTERVALO INTRAJORNADA. REPRESENTANTE DE MARKETING. Ainda que afastado o enquadramento na exceção do art. 62, I, da CLT, a prática de trabalho externo acarreta autonomia suficiente ao trabalhador para organizar o horário de forma a fruir do intervalo intrajornada integral, devendo ser excluída a condenação respectiva (doc. 12, p. 1).



    Transcrevo do voto condutor do referido acórdão:



    [...] HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. INTERVALO INTRAJORNADA 



    A Julgadora de origem afastou a tese da defesa de trabalho externo e arbitrou o seguinte horário de trabalho: [...].



    Foi deferido o pagamento de horas extras, assim consideradas as excedentes de oito diárias e/ou quarenta e quatro semanais durante todo contrato, exceto nos períodos de férias e afastamentos, a serem apurados em liquidação de sentença. 



    Foi deferido, também, relativamente ao período anterior a l l/11/2017, o pagamento de uma hora diária pelo intervalos intrajornada não gozados, com adicional de 50% e reflexos, ante a habitualidade, em aviso prévio, repouso semanal remunerado, férias com 1/3, 13º salário e FGTS com multa de 40%. A partir de 11/11/2017 até o fim do pacto, o pagamento do período suprimido dos intervalos intrajornada, com adicional de 50%. 



    [...]



    O contrato de trabalho entre as partes vigorou de 01-06-04 a 11-06-18, com ajuizamento da ação em 16 07-18. 



    A ficha de registro consigna que, desde 01-05-04, o autor estava inserido no art. 62, I, da CLT, sem registro de horário ( TD. 7b684bb - Pág. 2). 



    A cláusula 14ª do tem10 aditivo do acordo de trabalho com vigência a partir de 01-03-13, estabelece: 



    "As partes aceitam e reconhecem que os empregados representados pelo SINDICATO acordante, que exercerem função externa e por ter total autonomia para definir seus horários de início e término de trabalho, assim como a forma de cumprimento de seu itinerário, não são subordinados a horário de trabalho, conforme preceitua o inciso 1 do art. 62 da CLT" (!D. 4a02bc3 - Pág. 9). 



    Essa mesma regra foi mantida nos acordos coletivos posteriores. Trata-se de regra genérica que não exclui a incidência da regra geral do controle de jornada quando evidenciada a sua ocorrência. 



    O representante da reclamada, informou ao perito técnico que o reclamante, nos últimos três anos do contrato de trabalho, exerceu 40% das atividades administrativas (ID. 1456ffa - Pág. 3). 



    O exercício de atividades internas foi confirmado pelo preposto: 



    [...] que o reclamante tinha que exercer atividades externas, as quais foram citadas supra, e internas referentes ao suporte dos vendedores [...].



    O conjunto da prova demonstra a possibilidade de controle do tempo de viagem do reclamante pela reclamada seja pelo roteiro de visitas, bem como incontroverso o desempenho de tarefas internas/administrativas, além do encontro no início e/ou final do dia com os vendedores para prestação de cumprimento de metas.



    Assim, embora não houvesse um controle direto do horário cumprido era possível estimar o número de horas para percorrer o roteiro de visitas. 



    A observância dos requisitos formais necessários à caracterização do regime diferenciado previsto no art. 62, I, da CLT, por si só, não obstam o direito ao pagamento de horas extras. 



    Os elementos dos autos autorizam a conclusão quanto ao controle de horário, não se perfectibilizando a exceção prevista no art. 62, I, da CLT. 



    Demonstrado o controle de horário, cabia à empregadora a comprovação do trabalho em 8 horas diárias e 44 horas semanais, ônus do qual não se desincumbiu, restando devidas as horas extras. 



    Todavia, no que concerne ao intervalo de uma hora para repouso e alimentação, procede a insurgência recursai. Mesmo reconhecendo que havia controle de horário no trabalho externo praticado pelo recorrido , este era indireto e não expresso. Assim, tenho como presumido o gozo do intervalo questionado. É inadmissível que o empregado que não registra horário, mas o tem controlado por mecanismos indiretos pelo empregador, não se autodetermine para fazer uma pausa diária para descansar e alimentar-se. Concluo, desta forma, que o controle exercido pela ora reco1Tente alcançava somente a jornada e não, especificamente, o intervalo. 



    Dou parcial provimento ao apelo para excluir da condenação a hora extra a título de intervalo intrajornada não usufruído e reflexos (doc. 12, pp. 6-9).



    No ato reclamado consta afirmação de que o trabalhador exercia também trabalho interno. Acrescenta o Tribunal reclamado que, mesmo no trabalho externo, havia possibilidade de controle de horário, ainda que indiretamente (doc. 12).



    A reclamante informa que o “Sindicato representante dos trabalhadores, pactuou com a empresa o reconhecimento e enquadramento dos trabalhadores externos, na exceção do art. 62, I, da CLT [...]”. Apresenta a cláusula que trata da não subordinação de horário de trabalho nos acordos coletivos de trabalho de 2012, 2014, 2016 e 2018, que dispôs basicamente:



    As partes aceitam e reconhecem que os empregados representados pelo SINDICATO acordante, que exercerem função externa e por ter total autonomia para definir seus horários de início e término de trabalho, assim como a forma de cumprimento de seu itinerário, não são subordinados a horário de trabalho, conforme preceitua o inciso 1 do art. 62 da CLT (doc. 1, p. 11).



    Nesse contexto, a partir dos fatos consignados na base empírica da decisão impugnada, vê-se que o trabalhador não exerceu as atividades apenas de forma externa, o que atrairia a aplicação do dispositivo do acordo coletivo, como afirma a reclamante, uma vez que o ato reclamado consignou que havia execução, também, de trabalho interno.



    Assim, diante da divergência entre a cláusula que dispõe sobre a não subordinação do trabalho externo e o ato reclamado, pode-se afirmar que a norma coletiva trata de um pressuposto fático não presente no caso concreto.



    Ressalto que não há identidade material entre o ato reclamado e o paradigma citado. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TEMA 1046. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO QUANDO A DECISÃO RECLAMADA NÃO DECLARA A INCONSTITUCIONALIDADE DE CLÁUSULA DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ACERTO DA DECISÃO RECLAMADA DIANTE DE CLÁUSULA DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA, CLÁUSULA DE CONTRATO OU DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a reclamação constitucional. 



    II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental deve ser conhecido, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (ii) verificar se há ofensa ao Tema 1046 quando a decisão reclamada não declara a inconstitucionalidade de cláusula de negociação coletiva. 



    III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não atendeu aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao deixar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. Inexistente ofensa ao Tema 1046 quando a causa posta diante do STF demandar a análise do acerto da decisão reclamada diante de cláusula de negociação coletiva trabalhista, de cláusula de contrato ou do conjunto fático-probatório.



    IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não conhecido (Rcl 77.776 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/9/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Na decisão reclamada não se evidencia a invalidação de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista. 



    II- O adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna, não se equiparando às horas in itinere, direito referência no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. 



    III – Não há relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado, Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633-RG/GO). IV – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 42.814 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/7/2021).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.121.633 (TEMA 1.046/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RE 760.931 (TEMA 246/RG). INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROPRIEDADE. SÚMULA VINCULANTE 10. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. AUSÊNCIA DE OFENSA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir ausente aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido no ARE 1.121.633 (Tema 1.046/RG). 2. A parte agravante sustenta que a existência de plano de cargos e salários entabulado junto ao sindicato da categoria é suficiente para obstar a pretendida equiparação salarial, sendo desnecessária a homologação do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme entendimento firmado no ARE 1.121.633 (Tema 1.046/RG). Diz violada a Súmula Vinculante 10 e aponta divergência entre o ato questionado e o decidido no RE 760.931 (Tema 246/RG). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o órgão reclamado, ao deferir pedido de equiparação salarial, com base na ausência de comprovação da existência de plano de cargos e salários devidamente homologado, desrespeitou o entendimento firmado no Tema 1.046/RG; (ii) verificar se é adequada inovação recursal em sede de agravo interno, considerada a arguida ofensa ao decidido no Tema 246/RG; e (iii) analisar se houve o afastamento de preceito legal, sem observância da cláusula de reserva de plenário, a implicar ofensa à Súmula Vinculante n. 10. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso, o Tribunal de origem não declarou inválido instrumento coletivo de trabalho, mas tão somente concluiu que a empresa contratante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de plano de cargos e salários devidamente homologado capaz de obstar a pretendida equiparação salarial, a revelar ausente identidade material entre o ato reclamado e o decidido no Tema 1.046/RG. 5. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória. 6. Relativamente à apontada contrariedade ao Tema 246/RG, mostra-se imprópria inovação recursal em sede de agravo interno. 7. Não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais. 



    IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido (Rcl 79.206 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/9/2025).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator